Tribunal: STF
Processo: ADI 3706
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-15
Data de publicação: 2007-08-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL QUE CRIA
   CARGOS EM COMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, INCISOS II E V, DA
   CONSTITUIÇÃO. 2. Os cargos em comissão criados pela Lei nº
   1.939/1998, do Estado de Mato Grosso do Sul, possuem atribuições
   meramente técnicas e que, portanto, não possuem o caráter de
   assessoramento, chefia ou direção exigido para tais cargos, nos
   termos do art. 37, V, da Constituição Federal. 3. Ação julgada
   procedente.